Tribunal: TJMT
Processo: 1011464-20.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1011464-20.2020.8.11.0002
Embargante(s): MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA
Embargado(s): CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE 1
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar a decisão monocrática anteriormente proferida, a qual não conheceu dos embargos declaratórios opostos por serem intempestivos.
Aduz que “em que pese o julgamento tenha ocorrido em 11/11/2021 o acórdão somente foi publicado no dia 12/11/2021 e, uma vez que o dia 15/11/2021 foi feriado nacional, portanto o dia 22/11/2021 era o último dia para interposição de embargos de declaração.”.
Requer sejam conhecidos os embargos declaratórios, para reconhecer a tempestividade dos embargos, esperando seu acolhimento para fins de manifestar sob as omissões apresentadas.
Pois bem.
Em que pese os termos dos embargos, verifico que a decisão monocrática proferida anteriormente muito bem fundamentou que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85, do FONAJE, in verbis:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).
Portanto, ainda que o lançamento do voto no sistema tenha ocorrido no dia 12.11.2021, em obediência ao mencionado Enunciado, o prazo conta-se da data de ocorrência da sessão de julgamento.
Aliás, é praxe que os acórdãos, em regra, sejam disponibilizados para lançamento no próximo dia útil seguinte ao julgamento, no entanto algumas vezes são confeccionados em momento posterior devido ao número de processos, o que justifica a data no lançamento do voto e acórdão.
No presente caso, a sessão ocorreu no dia 11.11.2021 e o acórdão e voto foram disponibilizados integralmente no dia 12.11.2021, ou seja, somente 01 (um) dia útil depois, de modo que dentro de um prazo razoável.
A matéria invocada fora devidamente apreciada, não havendo qualquer omissão ou contradição, tendo a parte Embargante se insurgido novamente contra decisão monocrática desta Relatora para questionar matéria já afastada em embargos opostos anteriormente.
Há mera insurgência da parte contra os termos da decisão monocrática e, assim, no presente caso, o Embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão ou contradição na decisão monocrática proferida.
Advirto a parte quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, em caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora